Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726354-20.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, JOÃO MARCOS FERNANDES SILVEIRA RECORRIDOS: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES E CONFUSÃO PATRIMONIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.1. Recurso aviado pelos recorridos na busca pela reforma da decisão a fim de que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, uma vez que não teria sido provado o abuso ou desvio de finalidade empresarial que justificaria a medida. 2. As partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. 2.1. A lei concede à pessoa jurídica personalidade diversa da de seus sócios, objetivando estimular a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico e social ao permitir à pessoa jurídica atuação de forma autônoma no âmbito das relações jurídicas. 2.2. Todavia, há situações em que este ente autônomo e independente é usado por seus membros para a prática de atos fraudulentos e abusivos, fugindo dos fins almejados pelo sistema jurídico no momento de sua criação. 2.3. Nesse contexto, ao se constatar o abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ou, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, a norma autoriza ao Judiciário realizar a desconsideração da separação patrimonial havida entre a empresa e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações consolidadas pela empresa. Tal instituto é denominado de desconsideração da personalidade jurídica. 2.4. Sobre o tema, embora o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontre-se disciplinado em diversos diplomas legais, interessa ao caso concreto a normatização dada pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28, caput e § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2.5. A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 2.6. Anote-se que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor. 3. A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a dissolução irregular das atividades da sociedade (como por exemplo: a inexistência de bens e ativos financeiros para fazer frente à execução). 3.1. Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo. 3.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 3.3. No mesmo sentido, é o julgado desta Corte: “[...] Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no artigo 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (07022217920198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019). 3.4. Assim, inexistem motivos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender o cumprimento de sentença da empresa devedora para atingir os bens particulares dos integrantes de seu quadro societário. 4. Quanto à aplicação de litigância de má-fé não assiste razão aos agravados. 4.1. A intenção dos exequentes para considerar os réus como litigantes de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 4.2. Nesse ponto, os demandantes não apontaram qualquer atitude dos demandados que caracterize conduta maliciosa nos autos, apenas trazem meras ilações sem quaisquer comprovações. 4.3. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 4.4. Assim, não há a caracterização da prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC. 5. Agravo de instrumento improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, alegando que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, bem como a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID Num. 36630557 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “De início, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes” (ID Num. 33851525 - Pág. 6) (...) “A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a dissolução irregular das atividades da sociedade (como por exemplo: a inexistência de bens e ativos financeiros para fazer frente à execução)” (ID Num. 33851525 - Pág. 8). (...) “Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo” (ID Num. 33851525 - Pág. 8). (...) “Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração” (ID Num. 33851525 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017